Tribunal: TJES
Processo: 5000403-24.2020.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000403-24.2020.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLETE AZEVEDO CAITANO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000403-24.2020.8.08.0020

RECTE.: MARLETE AZEVEDO CAITANO

RECDO.: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
EDUARDO GERAL
DO
DE MATOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FURTO NA AGÊNCIA DA REQUERIDA. REQUISIÇÃO DE FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO SIGILO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DE DADOS DE FILMAGENS APÓS 30 DIAS. ENVIO DE OFÍCIO PELA POLÍCIA CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SOMENTE MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALHA NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AO CLIENTE. NEGLIGÊNCIA QUANTO À SITUAÇÃO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSTORNO E DESRESPEITO COM CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.Síntese da demanda:
Relata a autora que se dirigiu à agência da requerida no dia 30 de dezembro de 2019, ocasião em que depositou seu celular, SAMSUNG GALAXY
IMEI 1: 357619104916180
, na caixa coletora de objetos metálicos para ter acesso à agência através da porta giratória, procedimento comum em instituições bancárias. Ocorre que, após cruzar a porta, quando foi recuperar seu aparelho, constatou que ele havia desaparecido. Relata que questionou o segurança no local sobre o aparelho, mas este afirmou não ter visto nada, além de o genro da autora ter questionado o gerente acerca das câmeras de segurança, mas o acesso às imagens foi negado sob o argumento de que antes seria necessário noticiar o fato à DEPOL. Destaca que após noticiar o crime, retornaram o banco juntamente com a Polícia Civil para tentar ter acesso às imagens das câmeras de segurança, sem êxito. Além disso, a autora alega que aguardou por meses uma resposta da requerida, tendo em visto que a Polícia Civil havia encaminhado ofício no dia 08 de janeiro de 2020 solicitando acesso às imagens das câmeras de segurança, ação que se provou infrutífera. Ressalta ainda que tentou ligar para seu celular diversas vezes, também sem êxito. Inconformada com a falta de segurança na agência, com a desatenção do segurança e com o constrangimento sofrido, a autora pleiteia indenização por danos matérias e morais.

2. Tese da recorrente
:
Alega que o fato somente poderia ser comprovado pelo recorrido, que por sua vez negligenciou o ofício da Polícia Civil e não disponibilizou as filmagens que esclareceriam o ocorrido. Afirma que o recorrido deve ser responsabilizado por não ter tomado a devida precaução de reservar as imagens das câmeras de segurança ao menos até que estivesse prescrita a pretensão indenizatória. Ressalta que a relação consumerista enseja a inversão do ônus da prova, sobretudo por estar evidente a hipossuficiência da parte autora e a verossimilhança das alegações, uma vez que a recorrente produziu todas as provas que lhe eram possíveis para evidenciar o fato constitutivo de seu direito. Alega ainda que houve falha na prestação do serviço do recorrido na medida em que não adotou mecanismos necessários para prevenir furtos e garantir a segurança de seus clientes dentro de suas agências, o que é sua responsabilidade objetiva. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações ressaltando que não há comprovação nos autos de que houve falha cometida pelo recorrido. Destaca ainda que não há comprovação da existência do aparelho celular furtado ou do próprio furto em si, o que se constitui como ausência de comprovação mínima dos fatos relatados pela recorrente. Aponta ainda que também não há evidências de danos morais ou de conduta ilícita do recorrido, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença: “
Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA,
com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, eis que aparente ser pessoa hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Ante a análise dos
autos, entendo que a sentença merece parcial reforma,
pelos motivos que venho a expor: De fato, a apresentação do boletim de ocorrência, por si só, não é capaz de comprovar os acontecimentos relatados pela recorrente, sobretudo por se tratar de documento que consigna declarações unilaterais. Nesse mesmo sentido, a recorrente também não foi capaz de comprovar, com documentos anexos aos autos ou com depoimentos testemunhais, que foi vítima de furto no interior da agência,
não havendo que se falar em reparação material no caso,
eis que não demonstrado o nexo de causalidade
. Não obstante, existem 2 (dois) pontos no caso que merecem atenção específica: Primeiro, a recorrente comprovou que buscou produzir prova de seu direito, uma vez que foi até a polícia registrar o ocorrido, tendo a corporação inclusive enviado ofício à requerida requisitando as gravações das câmeras de segurança, 9 dias após o ocorrido (ID 1522784). A recorrente também relata na inicial que foi orientada, pelo gerente da requerida, a registrar o boletim de ocorrência, e que as filmagens só poderiam ser fornecidas após os fatos serem notificados à delegacia de polícia. Essas alegações que não foram contestadas pelo recorrido, que por sua vez não forneceu as gravações e também não respondeu ao ofício da Polícia Civil ou deu qualquer tipo de retorno à recorrente. Segundo, a preposta da requerida, em audiência, asseverou que devido ao sigilo bancário o banco não pode fornecer as imagens das câmeras de segurança para clientes ou para a polícia, ressaltando que a única maneira de compartilhar as filmagens internas da agência seria por determinação judicial. A preposta destaca também que o gerente “não tem autonomia para fornecer informações”, devendo o cliente fazer “o que entender como correto”. Ora, evidencia-se aí negligência do recorrido e falha na prestação de seu serviço. Não é razoável que o gerente, funcionário qualificado da requerida, não seja capaz de prestar informações adequadas e pertinentes aos clientes, tampouco é razoável que, diante da suspeita de ocorrência de um crime em suas dependências, a requerida atribua toda a responsabilidade pela apuração do ocorrido e pelas informações pertinentes ao caso ao seu cliente, para que este “faça o que entender correto”. Se o procedimento correto a ser tomado para que a recorrente tivesse acesso às filmagens que lhe eram pertinentes era tão específico, onde nem sequer a polícia pode ter acesso, devendo ser acionada imediatamente a via judicial (com urgência, pelo prazo de 30 dias), ele deveria ter sido expressamente informado disso, o que, evidentemente, não ocorreu. Além disso, mesmo que o ofício policial não fosse o meio correto para requisitar as filmagens, a requerida poderia ter respondido a requisição da Polícia Civil, ou ao menos comunicado a recorrente, informando-a do que deveria ser feito para requisição das imagens. Vislumbra-se que a postura do recorrido é demasiadamente negligente em relação ao recorrente, que tomou todas providências que lhe cabiam para constituir prova de seu direito e evidenciar suas alegações, mas o recorrido não fez o mínimo que lhe cabia ao não informar adequadamente o recorrente e, consequentemente, não fornecer as principais provas para os autos, que só poderiam ser disponibilizadas por ele e que, provavelmente, já foram a muito tempo deletadas de seu sistema. Dessa maneira, é impossível comprovar as alegações da recorrente, mas a situação só se desenvolveu dessa maneira por culpa da postura da própria recorrida. Ante o exposto, entendo que houve falha na prestação do serviço da requerida quando seu funcionário não foi capaz de fornecer informações corretas para seus clientes e, também, quando não ofereceu resposta ao ofício da polícia ou comunicou informações pertinentes ao recorrente,
restando
evidenciada falha no dever de informação. Em face à prestação de serviço defeituosa e suas consequências à recorrente, entendo que houve violação de direitos personalíssimos.

Além da conduta da recorrida se constituir como um desrespeito ao consumidor, sendo prática que deve ser desencorajada, a recorrente é parte vulnerável da relação e passou por vários transtornos em razão de toda a provação ocorrida, se vendo completamente desamparada enquanto buscava seus direitos.
Tal situação ultrapassa o mero dissabor decorrente de um transtorno cotidiano, causando frustração, angústia e constrangimento invadindo a seara do abalo emocional.
Vislumbra-se, portanto, a ocorrência de danos morais.
N
o que tange ao
quantum
a ser
arbitrado, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento
,
face a ausência de mora anterior,
valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta das requeridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica da parte, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais),
acrescidos de juros e correção monetária a contar do arbitramento,
mantendo os demais termos do julgado.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.